Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. MITIGAÇÃO. COISA JULGADA. INADIMPLEMENTO DOS EXEQUENTES. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA SAÍDA VOLUNTÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença derivado de ação de reconhecimento de união estável post mortem, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento das medidas executivas, inclusive com possível determinação de desocupação compulsória do imóvel objeto da obrigação de fazer exequenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o título executivo judicial é inexigível em razão de alegado vício de consentimento no acordo homologado por sentença; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento do direito real de habitação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) verificar a existência de inadimplemento dos exequentes quanto ao pagamento da indenização prevista no ajuste e a necessidade de liquidação do título; e (iv) perscrutar acerca da fixação de prazo razoável para desocupação voluntária do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de vício de consentimento, decorrente de erro ou ignorância da companheira sobrevivente, é manifestamente improcedente, uma vez se tratar de acordo ajustado livremente pelas partes em audiência, na presença do Juiz, estando ambas devidamente assistidas pelos advogados que nomearam.
4. Tenha-se presente ainda a presunção de validade que milita em favor da sentença homologatória, somente podendo ser desconstituída ou anulada em procedimento específico, mesmo porque a constatação de vício no julgado exige substrato probatório mínimo, inviável na fase executiva, não podendo ser presumida com base em meras conjecturas.
5. O direito real de habitação consubstancia garantia legal assegurada ao cônjuge/companheiro sobrevivente pelo art. 1.831 do CC e art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.278/96, a fim de que possa permanecer no usufruto da residência familiar após o óbito do outro consorte, com respaldo no direito fundamental à moradia (CF, art. 6o, caput) e no postulado da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III).
6. Na linha do entendimento do STJ, “o direito real de habitação não é absoluto e, em hipóteses específicas e excepcionais, quando não atender a finalidade social a que se propõe, poderá sofrer mitigação”.
7. No caso dos autos, inviável suscitar o reconhecimento de direito real de habitação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que homologou acordo estabelecido entre companheira supérstite e herdeiros porquanto, podendo sê-lo, deixou de ser arguido na fase de conhecimento, tratando-se de matéria não inserida no rol do art. 525, §1o, do CPC.
8. A própria companheira supérstite mitigou seu direito real de habitação ao firmar acordo de desocupação do imóvel com os descendentes do falecido companheiro, inclusive tendo recebido indenização por benfeitorias, estabelecendo coisa julgada a respeito do usufruto do imóvel.
9. Não se verifica inadimplemento dos credores, pois a indenização por benfeitorias foi integralmente quitada mediante depósitos judiciais, conforme extratos constantes dos autos.
10. A prorrogação do prazo de desocupação em decorrência de alguns atrasos dos herdeiros no pagamento das prestações previstas foi suprimida pela injustificada resistência da companheira na saída do imóvel, nele permanecendo mesmo após 4 (quatro) anos do término do interregno, já considerado o referido acréscimo. Via de consequência, desnecessária a aventada liquidação do título.
11. Reconhecida a validade e eficácia do título executivo judicial, é cabível a desocupação do imóvel, sendo razoável a fixação de prazo para saída voluntária, em observância aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, após o qual viável a expedição de mandado desocupação compulsória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “O direito real de habitação não pode ser suscitado em impugnação ao cumprimento de sentença quando, podendo sê-lo, não foi arguido na fase de conhecimento, sobretudo, na execução de acordo firmado entre as partes, homologado judicialmente, prevendo a desocupação do imóvel objeto do pedido”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o, caput; CC, art. 1.831; CPC, arts. 508, 525, §1o, 536; Lei no 9.278/1996, art. 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.151.939/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.09.2024; STJ, REsp no 2.176.007/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 01.12.2025. TJDFT, Acórdão no 1210522, Rela. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 16.10.2019.